Tribunal: TJMT
Processo: 0028428-48.2017.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028428-48.2017.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA DOS SANTOS PRATES - CPF: 411.561.961-91 (AGRAVADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES (AGRAVADO), MARIA DOS SANTOS PRATES - CPF: 411.561.961-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INOVAÇÃO RECURSAL – APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA – DECISÃO ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

“
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. [...]”
(TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 0028428-48.2017.8.11.0055, perpetrada em desfavor do
ESPÓLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES
.

A agravante alega que a inovação recursal deve ser analisada à luz da estabilização da lide, por isso a apelação deveria ter sido integralmente conhecida.

Reitera que
“constitui questão estritamente jurídica e está contida em teses defensivas mais amplas, tais como, a ausência de responsabilidade civil da apelante e a inexistência do dever de indenizar. Ressalte-se, ainda, que a base fática dessas duas questões jurídicas são todas extraídas das próprias alegações da autora-apelada e dos documentos juntados aos autos por ela, não havendo, pois, que se falar em desconsideração dos limites da demanda.”

Segue afirmando que caberia ao Magistrado conhecer da matéria de ofício.

Ao final, requer o provimento do agravo, para que a apelação seja provida, nos termos retromencionados.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão que desproveu a Apelação Cível n. 0028428-48.2017.8.11.0055, perpetrada em desfavor do
ESPÓLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES
.

Quanto ao mérito da apelação cível, vê-se que a decisão ora combatida foi exarada nos seguintes termos:

“[...]
Aplica-se à hipótese o teor contido no art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse contexto, analisando as argumentações apresentadas no recurso, verifica-se que essas são totalmente diferentes das teses debatidas na contestação, uma vez que durante a instrução processual a apelante tratou apenas sobre a ausência dos danos morais de maneira genérica. Todavia, após a prolação da sentença, vem em recurso levantar a tese de que o apelado se equipara a pessoa jurídica, por isso não poderia receber os danos morais, tratando de matéria não debatida em primeira instância, o que é vedado no ordenamento jurídico, por indevida supressão de instância.

Sobre a inovação em fase recursal, é consabido que se trata de medida, excepcionalíssima, somente aceita no ordenamento jurídico diante de situações ocorridas após sentença ou que as partes não tinham acesso no momento instrutório, o que não é a hipótese dos autos, visto que o apelante tinha acesso a essa informação à época da contestação, contudo não abordou a matéria.

Dessa maneira, está prejudicada a sua análise nesta instância.

Pois bem. Sobre o assunto, LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO esclarecem que:

“[...] A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte (‘tantum devolutum quantum appellatum’ – art. 1.013, ‘caput’, CPC) [...] Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença [...] A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição. [...]” (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 943/944). (Destaca-se)

Assim, constatada que as razões da apelação se encontram dissociadas com o que foi debatido no processo, apreciar essas novas alegações implicaria em supressão de instância, em desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no juízo da causa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No caso dos autos a tese sustentada pelo embargante de que a posse seria injusta não foi arguida em primeiro grau, motivo pelo qual não pode analisada nesta instância.

2. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. [...]” (TJMT, ED 0001756-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de pedido não apreciado na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.” (TJMT, AI 133739/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar - Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal. (TJ-MG - AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Dessa forma, evidencia-se a inovação recursal, portanto a apelação, nesse ponto, não comporta conhecimento.

Entretanto, no que se refere ao pleito subsidiário, sobre o valor da condenação dos danos morais, o debate é possível.

Sobre esse cálculo, o doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO, elucida que:

“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos aos outros consumidores, e na reparação dos danos ocasionados.

Dessa forma, a fixação feita em primeira instância se mostra razoável e fora realizada de maneira proporcional ao dano causado, visto que atende aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, uma vez que houve além do aborrecimento, a perda dos produtos e dificuldade para a resolução da controvérsia, de forma que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado à hipótese.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO e nessa parte O DESPROVEJO, para manter incólume a sentença vergastada.
”
(ID 114367999)

Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento Jurisprudencial, motivo pelo qual o presente recurso não possui o condão de infirmar o
decisum
.

Portanto, o presente recurso não merece o provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação do
decisum
. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022